Tribunal: TCU
Processo: 036.337/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8400/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Antônio Nazaré Santana Melo (Prefeito na gestão 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados entre 30/12/2009 e 29/12/2010 no âmbito do Convênio 657058/2009 (Siafi 656641), firmado entre o FNDE e o Município de Cabeceira Grande (MG), o qual teve por objeto a aquisição de equipamentos e mobiliários padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância); Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 65-67) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 68); Considerando o transcurso de prazo superior a 5 anos entre a apresentação da prestação de contas (9/5/2011, peça 18) e a emissão da Informação 6053/2017 (21/12/2017, peça 31), acerca da análise financeira preliminar da avença; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 036.337/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Nazaré Santana Melo (XXX.309.111-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cabeceira Grande (MG). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.